Tribunal: TCU
Processo: 026.845/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6294/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação da empresa Engemax Construções e Serviços Ltda. - ME, com notícias de irregularidades na Tomada de Preços 002/2016 da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa/BA, tendo por objeto a construção de uma unidade de creche pró-infância, tipo 2, convencional, referente ao Termo de Compromisso PAC 14627/2016, FNDE/MEC. Considerando que, por meio do Acórdão 7588/2016-TCU-Primeira Câmara , foram prolatadas as seguintes determinações: " 9.1. com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal e no art. 45, caput , da Lei 8.443/1992 c/c o art. 251 do Regimento Interno do TCU, assinar prazo de até 15 (quinze) dias para que a Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa/BA adote as providências necessárias à anulação do processo de Tomada de Preços 002/2016, bem como dos atos e contratos dele decorrentes, como o Contrato 211/2016, firmado com a Orion Construtora e Instaladora e Comércio Ltda. - ME (CNPJ 04.138.547/0001-09), informando ao Tribunal de Contas da União as medidas adotadas; 9.2. determinar à Secex/BA que monitore o cumprimento da medida constante deste Acórdão, e acompanhe a próxima licitação lançada pelo Município de Dom Macedo Costa/BA para contratação do objeto em tela, a fim de verificar sua legalidade, e, em especial, a ocorrência de efetiva competição;" Considerando que, em sede de verificação do cumprimento destas determinações, foi constatado que a documentação apresentada pelo Município de Dom Macedo Costa/BA é suficiente para comprovar o atendimento à determinação contida no subitem 9.1 da decisão, haja vista que o certame licitatório viciado foi anulado pela municipalidade; Considerando que, com relação à avaliação da licitação que substituiu a Tomada de Preços 002/2016, foi possível constatar a baixa competitividade, haja vista que apenas duas empresas concorreram à licitação, tendo, o contrato dele decorrente já sido rescindido, caracterizando, assim, a perda de objeto da determinação; Considerando a análise e a proposta de encaminhamento formulada pela SeinfraUrbana na instrução à peça 93; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.1 do Acórdão 7588/2016-TCU-Primeira Câmara ; b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do cumprimento da deliberação contida no subitem 9.2 do Acórdão 7588/2016-TCU-Primeira Câmara ; c) encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado de cópia da instrução à peça 93 destes autos, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa/BA; c) arquivar estes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 026.845/2016-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 000.870/2018-8 (ACOMPANHAMENTO) 1.2. Interessados: Orion Construtora e Instaladora e Comercio Ltda. (04.138.547/0001-09); Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa - BA (13.827.019/0001-58) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa - BA 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.7. Representação legal: Andreia Prazeres Bastos de Souza (17961/OAB-BA) e outros, representando Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa - BA.